Tribunal: CARF
Processo: 10925.903853/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.903853/2009­73
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.820 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO PAGAMENTO A MAIOR DE IRPJ ­ COMPENSAÇÃO
ANO CALENDÁRIO 2006
Considera­se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, que não mencione, claramente, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, as razões e provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson,
Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata­se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 16­58.794, da 7a
Turma da DRJ/SPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o despacho
decisório que não homologou a DCOMP no 35949.33383.311005.1.3.04­5277.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.903853/2009-73
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
Basicamente, encentra suas ponderações no sentido de asseverar que a
empresa incorreu em erro no preenchimento da DCTF original pertinente ao 1o
semestre do ano­calendário de 2006 (doc. 4).
Diante disso, comunica que promoveu a regularização da informação originais
mediante transmissão da DCTF retificadora em 16/06/2009 (doc. 5), assentando a
pertinência do indébito tributário.
Ante o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência do despacho
decisório, pede o reconhecimento da validade do respectivo crédito e a homologação
da compensação declarada.
A DRJ negou provimento, em síntese, sob os seguintes argumentos:
Conquanto as ponderações trazidas no contexto de sua defesa, não merece
prosperar as razões desenvolvidas com o intuito de refutar as inferências contidas no
despacho decisório.
No caso concreto, a entidade realizou ato superveniente incompatível com a
pretensão aqui instaurada.
No tocante a este aspecto, o requerente assentou nos autos do Processo no
10925.903792/2012­40 que incorreu em erro na apuração do Saldo Negativo de
IRPJ do ano­calendário de 2006.
Sob este prisma, ao contrário das reportadas na manifestação de
inconformidade, certifica que a entidade integrou a importância entre as parcelas de
composição da origem do crédito apurado no encerramento do período­base.
Finalmente, embora desprovida de prova nesse sentido, a defesa nele
interposta assentou que houve o pagamento da exigência fiscal por intermédio do
DARF recolhido em 30/11/2009.
Neste contexto, revelou­se a desistência tácita dos efeitos da presente
manifestação de inconformidade ante a caracterização da preclusão lógica1 do
litígio.
Em suma, defronte as circunstâncias incidentais exercidas voluntariamente
pelo requerente que, a seu turno, determinaram a preclusão da controvérsia
instaurada, compete meramente ratificar os termos da decisão administrativa
proferida pela autoridade tributária competente, sem embargos de eventual
aproveitamento do pretenso indébito tributário na composição da origem do Saldo
Negativo de IRPJ do período­base a ser oportunamente examinado nos autos do
Processo no 10925.903792/2012­40
Cientificada em 22/08/2014 (fl.41), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 22/09/2014 (fl 42).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.903853/2009­73
Acórdão n.o 1001­001.820
S1­C0T1
Fl. 3

3
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
não apresenta, no entanto, os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto
70.235/72, e, portanto, dele eu não conheço.
Em seu recurso, a recorrente nada alega em contraposição à decisão da DJR,
limitando­se a:
Tempestivamente, a REQUERENTE, informa que o débito constante deste
processo foi integralmente quitado em 30/11/2009, com os benefícios de redução de
multa e juros propostos pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
O débito na época foi quitado da seguinte forma:
­código 2484, PA 09/2006, de R$ 1.875,34 está Incluído no DARF de R$
3.125,18, pago com Multa de R$ 587,53, totalizando R$ 3.712,71 (doe. 2). Na época
a requerente tinha outros processos pendentes, e quando os débitos destes processos
eram iguais, a requerente somou tais débitos num único DARF, desta forma, não foi
possível informar no DARF os números de referência dos devidos processos, os
quais estão compostos conforme abaixo:
O DARF de R$ 3.125,18 quita os seguintes processos:
*R$ 1.875,34­processo 10925.904.360/2009­51; *R$ 616,60 ­ processo
10925.904.356/2009­92; *R$ 28,65 ­ processo 10925.904.685/2009­33; *R$
604,59 ­ processo 10925.904.359/2009­26;
Termina requerendo a alocação do DARF para o referido débito e anulação do
processo.
Apenas por amor ao debate, quanto ao pedido de anulação do processo, a
recorrente não apresenta nenhuma razão ou qualquer argumento que a embase.
De acordo com o Decreto 70.235/72, art. 59, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fácil concluir que não se faz presente nenhuma das situações apresentadas.
Por outro lado, como antes dito, a recorrente nada alegou em relação à
decisão da DRJ. De acordo com o inciso que III, ao artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir
O art. 17, do mesmo diploma legal, dispõe que:
Art. 17. Considerar­se­á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu:
Acórdão no 9303­006.241 – 3a Turma
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário:2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito
processual estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de
suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no
1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na
manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório de não homologação do pedido de compensação,
precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê­lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Ainda, temos o artigo 74, da Lei 9.430/96, parágrafos 9°, 10° e 11°, a seguir:
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não­
homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que
tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram­se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 ­ Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação.
Portanto, por todo o exposto, como a recorrente não apresentou nenhum
argumento ou contestação contra a decisão de primeira instância, o meu voto é pelo não
conhecimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.903853/2009­73
Acórdão n.o 1001­001.820
S1­C0T1
Fl. 4

5

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital